Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0707793-79.2020.8.07.0000 Agravante: LEUSISA LOPES SANTOS Agravado: MISAEL FRANCISCO DOS SANTOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEUSISA LOPES SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença de ação indenizatória 0012181-73 proposta em desfavor de MISAEL FRANCISCO DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao sistema SIEL e a expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. O magistrado fundamentou que a penhora pretendida é excepcional e restam diligências a serem promovidas e renovadas, conforme o artigo 835 do CPC (ID 59229678 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a recorrente assevera que o agravado não realizou o pagamento de sua obrigação de forma espontânea e que não foram localizados bens passíveis de penhora por meio das pesquisas feitas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDIF, mandado de avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado e da inscrição do nome do devedor no SERASAJUD. Argumenta que a expedição e ofício ao INSS, para apuração de vínculo empregatício, visa possibilitar a penhora de parte do salário para pagamento. Aduz que o Cumprimento de Sentença possui a finalidade de que a agravante receba o pagamento não apenas dos danos morais, mas também de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo, correspondendo a débito de alimentos indenizatórios. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam realizadas as diligências indeferidas pelo juízo a quo (ID 154225100). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensadas tanto a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem, como também o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária que ora concedo. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na tese do agravante há plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente não localizou bens em nome do executado, apesar das extensivas tentativas mediante pesquisas nos sistemas BACENJUD (ID 33225808 e ID 58482230), RENAJUD (ID 33225887 – Pág. 1 e ID 59235718 ao ID 59235722), ERIDF (ID 33226011 – Pág. 1 e ID 33226432), INFOJUD (ID 33225890 e ID 59245076 ao ID 59245078 – Pág. 8); tentativas de conciliação em audiência (ID 33225950); mandados de avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado (ID 33225825 – Pág. 6 e ID 33226461, ID 33226503 e ID 33226515 – Pág. 2), além da inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD (ID 33226414). O feito foi, inclusive, suspenso pelo período de um ano (ID 33226530). Nesse descortino, é imperioso destacar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. A utilização dos meios disponíveis ao Judiciário como a consulta pelo juiz ao banco de dados de sistemas informatizados, inclusive do SIEL, possui o condão de viabilizar a concretização da decisão proferida na fase de conhecimento. Já a pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo o Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Eis a ementa desse v. acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016) Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Assim, a princípio, há plausibilidade nas alegações do recorrente no que se refere ao pedido de consulta ao SIEL e de remessa de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício do recorrido. Forte nesses fundamentos, concedo efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator